Tribunal: TJDFT
Processo: 0708828-49.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. JUNTADA DE PROCURAÇÕES INDIVIDUAIS. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO. PRINCÍPIOS. ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAIS. PRIMAZIA DO MÉRITO.

1. O art. 104, caput, do CPC, autoriza o ajuizamento da ação sem procuração para evitar prescrição. Independentemente da discussão de mérito ou se a pretensão está ou não prescrita, admite-se a posterior regularização da representação processual, vício, portanto, sanável.

2. O atual Código de Processo Civil foi concebido sob uma moldura principiológica, na qual o princípio da primazia do julgamento do mérito ocupa posição proeminente.

3. Deu-se provimento ao recurso.